Tribunal: CARF
Processo: 13896.722492/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722492/2013-25
ACÓRDÃO
1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
POLIFER QUIMICA E NUTRIENTES - ME

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO FOI DISCUTIDO
PELO CONTRIBUINTE.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art.
17 do Decreto 70235/72
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - INTERESSE COMUM
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas e jurídicas que tenham,
comprovadamente, interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AGRAVAMENTO. APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos
gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da
retroatividade benigna.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de ofício para negar-lhe provimento e,
em relação ao recurso voluntário apresentado por Nabil Mourad, negar-lhe provimento,
mantendo a sua sujeição passiva e, de ofício, reconhecer a retroatividade benigna da multa
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
2
qualificada, nos termos da Lei no 14.689/2023, reduzindo o gravame (multa qualificada +
agravada) ao patamar de 150%

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração (fl. 6.752/6.822) para cobrança de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS relativo ao período de 2008 e 2009, com as exigências acrescidas de multa de ofício
qualificadas e agravadas no percentual de 225% do valor do tributo não recolhido e juros
moratórios, sendo os detalhes da autuação constando do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls.
1.720/1.767).
Os valores foram consignados no Demonstrativo consolidade do Crédito Tributário
do Processo (fl. 2)

Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
3

O presente lançamento teve origem em uma fiscalização de IRPF sobre Rodolfo
Antonio da Silva (CPF: 076.183.568-74), onde havia indícios de movimentação financeira
incompatível com a DIRPF.
Ao ser intimado a esclarecer os valores divergentes, alegou que a movimentação
financeira em suas contas era proveniente de atividades empesarias da Polifer Quimica e
Nutrientes Ltda (POLIFER) em função de um contrato de prestação de serviços para “recebimento
de pagamentos em nome da citada empresa”.
Em procedimento de diligência, constatou-se que POLIFER encontrava-se com
situação cadastral “SUSPENSA” perante o CNPJ, com processo de Representação para Fins de
Inaptidão do CNPJ e baixa por Inexistência de Fato (Processo n° 19515.002.853/2010-94), dessa
forma, toda comunicação foi feita através de edital afixado nas dependências da Delegacia da
Receita Federal em Barueri.
Diante da grande movimentação financeira, foram lavradas as respetivas RMFs
(Solicitação de Emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira)
encaminhadas as instituições financeiras onde constavam contas bancárias em nome da
Recorrente.
O resultado consolidado das informações financeira foi a seguinte:

Em consulta as GIA/ICMS (Guia de Informações e Apuração do ICMS) que foi
apresentado pela POLIFER à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, constatou-se que no
período sob fiscalização (2008 e 2009) a Recorrente emitiu documentos fiscais que atestam suas
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
4
atividades comerciais, sendo os valores compatíveis com a movimentação financeira nas contas
bancárias.

As informações prestadas à RFB pela POLIFER pouco ajudam em sua defesa.

A Recorrente foi requisitada, como já citado, por meio de Editais, a apresentar a
escrituração de livros e documentos fiscais e contábeis, contudo não houve o cumprimento do
exigido, de modo que a fiscalização procedeu ao ARBRITAMENTO do lucro nos termos dos art. 529
e 530 do RIR/99 (Decreto 3000/99).
Além do lançamento de ofício do IRPJ, diante das irregularidades, foram lançados
por tributação reflexa os tributos sobre a CSLL, PIS e COFINS, sendo a multa de ofício
QUALIFICADA e AGRAVADA nos termos do §1° e 2°, inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 111.488/2007.
Ainda no TVF, a autoridade fiscal fez constar que nas notas fiscais emitidas para a
empresa Corr Plastik Industrial Ltda (CNPJ: 67.731.091/0001-06) constava destaque de IPI,
caracterizando uma opção voluntária para enquadramento na condição de contribuinte do IPI por
opção, nos termos do RIPI 2002 para estabelecimentos comerciais atacadistas.
Como não houve a apuração nem recolhimento do IPI, a fiscalização promoveu a
lavratura de Auto de Infração formalizado no Processo Administrativo n° 13.896.722.493/2013-70.
Foi atribuída responsabilidade tributária por sujeição passiva solidária a diversas
pessoas físicas e jurídicas, sendo a conduta de cada um dos sujeitos passivos solidários descrita
individualmente pela autoridade fiscal.
1. Salvador Mauro Poterio, CPF n° 861.654.538- 72, através de edital, em
23/12/2013. (fl. 1.797);
2. Adriana Souza Sena de Oliveira, CPF no 344.256.338-06, através de edital,
em 19/12/2013. (fl. 1.802);
3. Paulo Afonso Miranda, CPF no 769.506.118-20, através de AR, em
29/11/2013. (fl. 1.807);
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
5
4. Nabil Mourad, CPF no 661.057.308-53, através de AR, em 29/11/2013. (fl.
1.809);
5. Rodolfo Antonio da Silva, CPF no 076.183.568-74, através de AR, em
29/11/2013. (fl. 1.811);
6. Marcilio Flores da Silva, CPF no 073.258.778-62, através de edital, em
19/12/2013. (fl. 1.814);
7. Hightech Comércio de Metais e Tecnologia Ltda., CNPJ No 09.000.010/0001-
00, através de edital, em 26/12/2013. (fl. 1.818);
8. Laf do Brasil Comércio de Metais e Laminas Ltda., CNPJ No 02.152.907/0001-
00, através de edital, em 17/12/2013. (fl. 1.823).
Após a ciência, nem todos os envolvidos apresentaram impugnação, conforme lista
apresentada pela autoridade julgadora de primeira instância (item II – DA IMPUGNAÇÃO), sendo
que APENAS Nabil Mourad (CPF n° 661.057.308-53), Rodolfo Antonio da Silva (CPF n°
076.183.568-74), e Paulo Afonso Miranda (CPF n° 769.506.118-20), apresentaram impugnação.
Por celeridade processual transcrevo abaixo os detalhes dos argumentos
apresentados pelos sujeitos passivos relatados pela autoridade de primeira instância:
7 - O Responsável Tributário Nabil Mourad, CPF no 661.057.308-53, apresentou
Impugnação em 20 de dezembro de 2013 e alegou em síntese (fl. 1.827/1877):
- Que a movimentação financeira teria sido pelo Fisco obtida antes do início
do processo administrativo fiscal e ao arrepio de autorização judicial.
Portanto, uma vez com base em prova ilícita, nulos os conseqüentes
lançamento de ofício e termo de sujeição passiva ora combatido, por
contrariar garantias e princípios constitucionais e o entendimento pacífico
do STJ e do STF;
- Aludidos auto de infração e termo de sujeição passiva teriam sido
assinados, inclusive, por Auditor-Fiscal da Receita Federal sem autorização
do chefe do órgão expedidor, em desobediência ao art. 11, IV, do Decreto
n. 70.235, de 1972. Tal ocorrência, de igual modo, acarretaria a nulidade
alegada;
- A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF
também seria nula, pois o art. 4o, §2o, do Decreto n. 3.724, de 2001,
determinaria expressamente a necessidade de intimação do sujeito passivo
antes da emissão da referida requisição. Assim, na impossibilidade de
intimação da pessoa jurídica e dos sócios à época constantes do quadro
societário, deveriam ter sido intimados os sócios anteriores, falta que
acarretaria a invalidade do procedimento fiscal e, conseqüentemente, do
auto de infração e do termo de sujeição passiva;
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
6
- Salienta que a autoridade fiscal teria violado, além dos princípios da
legalidade e da segurança jurídica, o art. 2o da Lei n. 9.784, de 1999, ao
impor ao impugnante sujeição passiva com base nos artigos 124 e 135, III,
do CTN, sem, contudo, demonstrar que o mesmo teria interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal ou praticado
atos com excesso de poderes ou infração de lei. Nulo, igualmente, o termo
de sujeição passiva;
- Em sede meritória, alega que o sujeito passivo seria empresa
regularmente constituída a exercer suas atividades nos moldes da
legislação vigente, pelo que não concordaria com a emissão do termo de
sujeição passiva solidária e com a lavratura do auto de infração, bem como
com todos os demonstrativos apresentados e valores pelo Fisco apurados;
- Destaca novamente que o procedimento fiscal restaria fundado em prova
ilícita, consubstanciada em movimentação financeira sem que houvesse
processo administrativo instaurado, procedimento fiscal em curso ou
autorização judicial para tanto, como também que a autoridade fazendária
não teria comprovado o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal ou praticado atos com excesso de poderes
ou infração de lei a fazer incidir os artigos 124 e 135, III, do CTN;
- Assevera que todas as supostas infrações apuradas pela autoridade fiscal
não se encontravam no âmbito de responsabilidade do impugnante. Este
não teria realizado qualquer ato de administração, e os gestores da pessoa
jurídica em questão teriam incumbido o impugnante tão somente da
movimentação financeira junto ao Banco Itaú, realizada sob supervisão dos
mesmos;
- A defendente NUNCA foi responsável por pagamento de tributos, entrega
de declarações perante o Fisco Estadual (GLVs) ou Fisco Federal (DIPJs,
DCTFs, DACON) e demais obrigações acessórias. Consequentemente não foi
responsável pelas infrações fiscais apurado pelo fisco;
Por fim, alternativamente requer sejam acolhidas as preliminares argüidas,
determinando-se a nulidade do procedimento fiscal e, conseqüentemente, do
auto de infração e do termo de sujeição passiva solidária; ou, conhecida a defesa,
julgada totalmente procedente, declarando-se insubsistentes a autuação fiscal e o
termo de sujeição passiva solidária.
Para consubstanciar seus argumentos a Impugnante menciona Julgados Judiciais e
Administrativos.

8 – O Responsável Tributário Rodolfo Antonio da Silva, CPF no 076.183.568-74,
apresentou Impugnação em 27 de dezembro de 2013 e alegou em síntese (fl.
1.889/2.048):
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
7
- nunca fora intimado a tomar conhecimento do M P F 0 8.1.90.00-2012-
04704-9 ("MPF POLIFER") e neste exercer seus direitos de ampla defesa e
contraditório - que a conclusão a que chega a autoridade fazendária no
relatório fiscal seria incoerente e viciada, posto que, além de contraditória
em vista do relatório atinente ao procedimento levado a efeito contra o
próprio impugnante, sucederia narrativa deturpada dos fatos e
arbitrariedade na valoração dos documentos pela referida autoridade;
- Acerca da suposta contradição entre os relatórios, argumenta que seria
impossível segregar o quinhão de recursos do impugnante daquele do
sujeito passivo originário se confusão patrimonial efetivamente existisse,
conforme relatado no presente, em oposição ao constatado por ocasião de
procedimento fiscal anterior;
- Quanto à narrativa deturpada dos fatos, restaria evidenciada a
manipulação de informações prestadas no aludido procedimento, ao que a
narrativa do relatório teria sido maquiavelicamente arquitetada para se
alcançar o inverídico entendimento de que impugnante e sujeito passivo
originário teriam algum interesse comum;
- O impugnante não teria conhecido ou mantido contato com Salvador
Mauro Potério, Adriana Souza Sena de Oliveira, Antônia Nilda Nunes Bessa
ou Nabil Mourad. As questões relativas ao contrato de prestação de
serviços teriam sido reportadas tão apenas a Paulo Afonso Miranda;
- Também jamais teria sido responsável por todas as cobranças e
pagamentos em nome da empresa, mas sim por determinada carteira.
Igualmente, não teria afirmado que se tratava de empresa com o CNPJ
suspenso por inexistência de fato, pois este o caso teria tomado
providências no sentido de suspender os préstimos de seus serviços;
- O valor dado pela autoridade fiscal às informações e documentos
fornecidos pelo impugnante ao longo do primeiro procedimento fazendário
e àqueles obtidos de terceiros seria absolutamente destoante e arbitrário;
- Tal ficaria evidente da análise superficial, viciada e díspar levada a efeito
quando da valoração do conjunto probatório pela autoridade fazendária
quanto à ação judicial n. 554.01.2010.013352-7 – Vara Cível da Comarca de
Santo André/SP, como também na intenção de colocar em xeque a validade
do contrato de prestação de serviços não com base em provas, mas em
mera opinião;
- Destaca, ao invocar a prevalência da verdade material, série de
informações supostamente coletadas pela própria fiscalização, as quais, aos
seus olhos, jamais redundariam na sua responsabilização, mas na de outros
com real interesse nas atividades do sujeito passivo originário;
- Em decorrência, o impugnante afirma que não haveria qualquer
documento, informação ou indício de que teria efetivamente administrado
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
8
ou participado do quadro societário ou diretivo do sujeito passivo
originário, como também de que tivesse conhecimento das intenções ou
situação tributária do precitado sujeito passivo ou de que teria atuado de
forma desalinhada com os termos do contrato de prestação de serviços ou
auferido vantagem financeira escusa por conta da regular execução do
referido contrato. Também não teria subtraído do sujeito passivo originário
a possibilidade do cumprimento regular de suas obrigações tributárias;
- A propósito das razões de direito, sustenta a impossibilidade de se
responsabilizar o impugnante, vez que inaplicáveis os dispositivos legais
que indistintamente fundamentariam a lavratura do termo de sujeição
passiva contra o impugnante, a partir de institutos jurídicos específicos e
com efeitos e requisitos verificadores próprios, a saber: artigos 124, I, 134,
III, e 135, I, do CTN;
- Na seqüência, após reiterar diversos dos argumentos expostos ao longo da
peça impugnatória, alega que restaria limitado a evidenciar insuperável
obstáculo criado pela autoridade fiscal para que exercesse o direito
constitucional ao contraditório e ampla defesa, pelo que nulo o auto de
infração quanto ao impugnante;
Ao final, requer seja acolhida e provida a presente impugnação para que seja
cancelado o termo de sujeição passiva, eximindo-se ou restringindo-se a
responsabilidade ao impugnante atribuída.
Para consubstanciar seus argumentos a Impugnante menciona Julgados Judiciais.

9 - O Responsável Tributário Paulo Afonso Miranda, CPF no 769.506.118-20,
apresentou Impugnação em 15 de janeiro de 2014 e alegou em síntese (fl.
2.051/2.073):
- Que vem tempestivamente apresenta a Impugnação, pois o Impugnante
foi intimado em 10/12/2013, do Termo de Sujeição Passiva Solidário dos
autos de infrações referente os processos 13896.722492/2013-25 referente
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; e no processo 13896.722493/2013-70 referente
IP1;
- As informações obtidas obtidas sem autorização judicial para tanto.
Portanto, todo procedimento fiscal foi embasado em prova ilícita; Portanto,
uma vez com base em prova ilícita, nulos os conseqüentes lançamento de
ofício e termo de sujeição passiva ora combatido, por contrariar garantias e
princípios constitucionais e o entendimento pacífico do STJ e do STF;
- Aludidos auto de infração e termo de sujeição passiva teriam sido
assinados, inclusive, por Auditor-Fiscal da Receita Federal sem autorização
do chefe do órgão expedidor, em desobediência ao art. 11, IV, do Decreto
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
9
n. 70.235, de 1972. Tal ocorrência, de igual modo, acarretaria a nulidade
alegada;
- não estão de acordo com as informações amealhadas nas investigações, e
vai contra o alegado pela autoridade fiscal, não restando amplamente
desmonstrado qualquer atividade praticada que justificassem tal ato, não
prevalecendo o Termo de Sujeição Passiva em face do impugnante;
- Em momento algum, ficou comprovado que PAULO AFONSO MIRANDA
possuía interesse comum nas operações da Polifer e em momento algum o
Fisco comprovou que o mesmo praticou atos que constituía fato gerador da
obrigação principal:
Ressalte-se que não era o impugnante a pessoa que comprovadamente
lucrou com o que foi auferido pela empresa. Não tramitaram valores
em sua conta. Nada foi apurado nesse sentido. Ademais não tomava
nenhuma decisão administrativa ou comercial na empresa.
- Em momento algum, restou demonstrado, comprovado ou sequer
indicado, que Paulo praticou atos "com excesso de poderes ou infração a
lei":
Não houve por parte do Fisco a indicação de qual ato teria sido
praticado pelo impugnante que levasse a crer em eventual
responsabilidade nos ato descritos no relatório de autuação. Quais
sejam: gestão ou administração da sociedade, conhecimento da área
comercial da empresa, liberdade de seus atos para movimentação da
conta bancária.
Por fim, alternativamente requer sejam acolhidas as preliminares argüidas,
determinando-se a nulidade do procedimento fiscal e, conseqüentemente, do
auto de infração e do termo de sujeição passiva solidária; ou, conhecida a defesa,
julgada totalmente procedente, declarando-se insubsistentes a autuação fiscal e o
termo de sujeição passiva solidária.
Para consubstanciar seus argumentos a Impugnante menciona Julgados Judiciais.
A 1a Turma da DRJ/BEL, através do Acordão n° 01-32.252 de 29/07/2015,
considerou a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, excluído da responsabilidade tributária o Sr.
Rodolfo Antônio da Silva, sendo ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar n. 105, de 2001, a Administração
Tributária pode diretamente requisitar informações bancárias do contribuinte às
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
10
instituições financeiras quando este, após regular intimação, deixa de apresentá-
las espontaneamente.
SOLIDARIEDADE.
Demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal a que se reporta o art. 124, I, do CTN, encontram-se
solidariamente obrigadas as pessoas respectivas.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
A fim de incidir a extraordinária hipótese atinente à responsabilidade de terceiros
de que trata o art. 135 do CTN, necessário se faz que restem plenamente
delineados quais atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos cada qual dos supostos responsáveis praticou.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, II, do CTN - CABIMENTO
Comprovado que o preposto praticou atos em nome da sociedade com infração
de lei, torna-se responsável pelos créditos tributários decorrentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, salvo se suscitada a tempestividade como preliminar.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. AUTUANTE.
Consoante art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, o auto de infração será lavrado
por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá,
obrigatoriamente, entre outros, a assinatura do autuante e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula.
ATOS NORMATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
Aos agentes administrativas não é dado apreciar questões que importem na
negação da eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem acerca da
consonância de tais preceitos com a Constituição da República, de inarredável
competência do Poder Judiciário, seu intérprete qualificado.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os
arts. 96 e 100 do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
11
A 1a Turma da DRJ/BEL, em 29/07/2015, adotou como razões de decidir, os
mesmos termos do Acordão 01-330.344 proferido pela 3a Turma da DRF/BEL em 21/10/2014, no
Processo no 13896.722.493/2013-70, que trata de situação semelhante, exceto pelo tributo (IPI).
O processo no 13896.722.493/2013-70 foi apensado ao presente processo em
26/06/2017 (fl. 2.238)

Dessa forma, nos termos da decisão, foi mantida a sujeição passiva solidária para o
Sr. Nabil Mourad, excluída a responsabilidade do Sr. Rodolfo Antonio da Silva e para o Sr. Paulo
Afonso Miranda a impugnação foi considerada intempestiva.
Diante da exclusão de um dos responsáveis solidários, nos termos do art. 34 do
Decreto n. 70.235, de 1972, e Portaria MF n. 3, de 2008, foi interposto Recurso de Ofício.
Irresignado com a decisão, APENAS o Sr. Nabil Mourad apresentou Recurso
Voluntário (fls. 2.177/2.206), alegando em síntese:
a) Nulidade do auto de infração pela violação da intimidade/privacidade tendo
em vista a obtenção das informações bancárias antes de intimá-lo do início
da fiscalização (provas ilícitas), configurando quebra do sigilo fiscal, pois as
informações foram solicitadas e fornecidas sem autorização judicial.
b) Nulidade pela falta de legitimidade ativa para lavratura do Auto de Infração,
tendo em que o “Delegado da Receita Federal de Fiscalização” deveria ter
assinado ou autorizado o “Sr. Fiscal”, por ofício, atribuindo-lhe poderes nos
termos do art. 11, inciso IV do Decreto n° 70.235
c) Nulidade no Termo de Sujeição Passiva Solidária, pois no seu entendimento
não há embasamento legal para que o Recorrente seja responsabilizado por
supostas infrações cometidas pela Polifer Química e Nutrientes Ltda, pois
não exercia qualquer gestão na empresa.
d) No mérito alega que todos os poderes que exerceu, inclusive de
movimentação financeira foram outorgados pelos sócios gestores da Polifer,
sob total supervisão e subordinação aos comandos destes.
e) Alega que não foi intimado com a individualização dos créditos bancários em
descumprimento ao art. 42 da Lei n° 9.430/96 e mesmo que tivesse sido
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
12
intimado, não poderia atender a intimação pois não tinha controle ou poder
de gerir os recursos financeiros da empresa.
Ao final requer que seja conhecido e julgado procedente o Recurso Voluntário
diante das irregularidades aduzidas ou que seja declarado insubsistente o Termo de Sujeição
Passiva Solidária.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Apesar de inúmeros contribuintes no polo passivo, poucos apresentaram
impugnação, não iniciando a fase litigiosa no processo.
Não consta nos autos o Recurso Voluntário por parte do Sr. Paulo Afonso Miranda,
tornando-se incontroversa a sua responsabilização solidária, nem Recurso Voluntário por parte de
Sr. Rodolfo Antônio da Silva em oposição ao Recurso de Ofício.
O recurso de ofício atende à legislação de regência e deve ser conhecido.
Quanto a admissibilidade do Recurso Voluntário do Sr. Nabil Mourad segue a
cronologia dos fatos.
O Recorrente tomou ciência da decisão da 1a Turma da DRJ/BEL em 15/12/2015,
como demonstra o Aviso de Recebimento (fl. 2.166), sendo a solicitação de juntada do Recurso
Voluntário em 27/01/2016:

Se fosse levada em consideração a data de 27/01/2016 haveria afronta ao artigo 33,
do Decreto 70.235/72, tendo sido ultrapassado o prazo de 30 dias para interposição do recurso
voluntário.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
13
Ocorre que a juntada eletrônica do Recurso Voluntário ocorreu posteriormente ao
protocolo conforme carimbo do CAC/LUZ no qual consta a data do protocolo de 13/01/2016.

Desta forma, conheço do Recurso voluntario do Sr. Nabil Mourad, por ser
tempestivo nos termos da legislação vigente.

RECURSO DE OFÍCIO
O Recurso de Ofício foi interposto diante da decisão que afastou a responsabilidade
solidária de Sr. Rodolfo Antônio da Silva (não apresentou Recurso Voluntário) por entender que
não prosperaram as imputações de responsabilidade solidária, fundamentadas na simultânea
incidência dos artigos 124, I, 134, III, e 135, I, do CTN.
As acusações da fiscalização para imputação de responsabilidade solidária são
resumidas na parte final do tópico no Relatório Fiscal:

A DRJ por sua vez, ao analisar os autos, decidiu afastar a responsabilidade solidária
do coobrigado por entender que a situação, apesar de causar espécie, pelo fato do Sr. Rodolfo
disponibilizar sua conta pessoal para que a POLIFER recebesse seus pagamentos, a autoridade
julgadora entendeu que não deveria prosperar a responsabilidade solidária em função da
“multiplicidade de fatos geradores que deram ensejo ao auto de infração”.
Tenho que a decisão da DRJ não merece reparos e adoto como minhas razões de
decidir, transcrevendo o inteiro teor no ponto:
II – DA SUJEIÇÃO PASSIVA – RODOLFO ANTONIO DA SILVA - CPF 076.183.568-74
DAS PRELIMINARES
01 - DA TEMPESTIVIDADE E DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
14
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulamentou o
Processo Administrativo Fiscal, em seu artigo 15, limitou o prazo para
apresentação da impugnação em 30 (trinta) dias contados da data de intimação
da exigência fiscal. Como a impugnação foi apresentada no prazo tempestivo, e
preencheu os requisitos de admissibilidade do artigo 16 do Decreto n.o
70.235/1972, dela tomo conhecimento.
02 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
O Assunto foi Julgado no Processo no 13896.722.493/2013-70, Acórdão 01-
330.344 – 3a Turma da DRF/BEL de 21/10/2014, nos seguintes termos:
Passa-se à controvérsia.
Primeiramente, em face da impugnação apresentada pelo Sr. Rodolfo
Antônio da Silva, ressalve-se, conforme disposto no art. 59, §3o , do Decreto
n. 70.235, de 1972, que, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. É a razão pela qual se passa ao mérito da contenda, ao que se adianta
a procedência da peça impugnatória neste aspecto.
Isto porque, de fato, tem-se que inaplicáveis os dispositivos de que
indistintamente se valeu a autoridade fiscal para a lavratura do termo de
sujeição passiva contra o presente impugnante, quais sejam, artigos 124, I,
134, III, e 135, I, do CTN.
Senão vejamos.
Nos termos do art. 124, I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Já o art. 134, III, do mesmo Código prevê:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes;
Por sua vez, dispõe o art. 135, I, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
15
Na espécie, o fato gerador da obrigação principal constitui a saída de todos
os produtos correspondentes às GIA/ICMS – Guia de Informação e Apuração
do ICMS apresentadas pelo estabelecimento equiparado a industrial à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo relativamente ao período de
1o de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2009.
E não se pode afirmar existam nos autos elementos seguros do interesse do
Sr.
Rodolfo Antônio da Silva na situação consubstanciada do aludido fato
gerador.
Não em sua integralidade, ao menos.
Afirma a autoridade fiscal que teria sido constatada movimentação
financeira incompatível com a renda declarada pelo impugnante, ao que
este teria informado que tais recursos pertenceriam à empresa Polifer
Química e Nutrientes Ltda – ME. Tal se daria no âmbito de contrato com a
última celebrado, no qual o primeiro seria responsável pela realização de
pagamentos determinados.
Em que pese causar espécie, a afirmação restou acatada pela autoridade
fiscal, a qual, em essência, centra os questionamentos que conduziram à
lavratura do termo de sujeição passiva respectivo no fato de ter sido
constatado o pagamento de despesas pessoais (ou outra utilização de
recursos em benefício próprio) por meio da mesma conta utilizada para a
realização dos pagamentos em questão, para concluir que o impugnante
possuiria interesse na empresa e buscaria proteger os interesses desta,
atraindo, em conseqüência, a simultânea incidência dos artigos 124, I, 134,
III, e 135, I, do CTN.
Ocorre que a própria autoridade fiscal parece reconhecer, em grande
medida, note-se, a utilização da conta em referência no cumprimento do
contrato de prestação de serviços apresentado. Mais, precitada conta é
apenas uma entre diversas titularizadas, inclusive, pela própria autuada.
Não se vê como atribuir ao Sr. Rodolfo Antônio da Silva, portanto, com base
no que restou reunido nos autos, a pretendida responsabilidade solidária
pelo crédito tributário resultante da multiplicidade de fatos geradores que
deram ensejo ao auto de infração, mormente quando o impugnante,
mesmo que considerado administrador de bens de terceiros, sê-lo-ia com
relação somente aos recursos disponibilizados através da conta por ele
operada.
Da mesma forma, não se verifica nos autos elementos de prova no sentido
da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. A fim de atrair a incidência da excepcional
responsabilização pessoal a que se refere o art. 135, I, do CTN, necessário se
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
16
faria que restassem perfeitamente delineados quais atos teriam sido
praticados sob tais circunstâncias.
Procedente, assim, a peça impugnatória apresentada pelo Sr. Rodolfo
Antônio da Silva, motivo porque deve ser desconstituída a sujeição passiva
respectiva.
Não vejo razão para divergir
No ponto, foi precisa a decisão de piso ao afirmar que os ilícitos imputados foram
considerados inaptos para procedência da responsabilização, isso porque, apesar de repulsiva
utilização do Sr. Rodolfo como interposta pessoa (“testa de ferro”), entendo que não há como
enquadrar as ações do contribuinte para mantê-lo no polo passivo da obrigação.
Neste sentido, oriento meu voto para negar provimento ao Recurso de Ofício e
manter exclusão da responsabilidade tributária de RODOLFO ANTONIO DA SILVA (CPF n°
076.183.568- 74).

RECURSO VOLUNTÁRIO – SR. NABIL MOURAD
O Relatório fiscal descreve os fatos que levaram a imposição de sujeição passiva à
Nabil Mourad no item 4 do TVF (fls. 1.746/1.749)
Destaque para os instrumentos de procuração outorgadas pela Recorrente no qual
constam os seguintes poderes descritos no Relatório Fiscal:

Foram acostados aos autos documentos bancários que comprovaram que o
Recorrente efetivamente movimentou recursos, assinando cheques e autorizações de
transferências de recursos, sendo ressaltado pela Autoridade Fiscal que a Recorrente (Polifer) se
encontrava com a situação cadastral irregular (inexistente de fato).
Ao final conclui:

Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
17
A Autoridade Julgadora de primeira instância adotou como razões de decidir pela
manutenção da sujeição passiva solidária nos termos do voto proferido no Acórdão 01-33.344 da
3a Turma da DRF/BEL datado de 21/10/2014 (processo n° 13896.722.493/2013-70).
Em sua peça recursiva, o Recorrente apresenta 03 (três) nulidades, sendo uma
delas, relacionada a suposta irregularidade no Termo de Sujeição Passiva Solidária, confunde-se
com mérito e será analisada mais à frente no voto.
As outras duas: 1) autorização judicial prévia para obter movimentação financeira e
2) necessidade de autorização do chefe do órgão expedidor, já haviam sido apresentadas na
impugnação, sendo bem rechaçadas na decisão de piso, a qual adoto como razões de decidir,
transcrevendo abaixo.
O impugnante, por seu turno, preliminarmente, alega que a movimentação
financeira teria sido pelo Fisco obtida antes do início do processo administrativo
fiscal e ao arrepio de autorização judicial, razão pela qual nulos os conseqüentes
lançamento de ofício e termo de sujeição passiva.
Improcede.
Dispõe o art. 145, § 1o, da Constituição da República:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos:...
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei,
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
Já o CTN, por intermédio do do art. 194, prevê:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará,
em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de
que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas
em matéria de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às
pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem
de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
De seu turno, o art. 198, caput, do precitado Diploma, com a redação dada pela
Lei Complementar n. 104, de 2001, põe a salvo a inviolabilidade das informações
fornecidas ao Fisco, ocasião em que resta consagrado, por conseguinte, o
chamado sigilo fiscal:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
18
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
de seus negócios ou atividades.
Imbuído de tal motivação, com a edição da Lei Complementar n. 105, de 2001,
passou-se a permitir que o acesso aos dados bancários dos contribuintes
ocorresse também em sede administrativa:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.
Ao regulamentar o precitado dispositivo, o Decreto n. 3.724, de 2001, por meio
do art. 3o , elenca as situações em que o aludido exame é considerado
indispensável.
De se ter, portanto, diferentemente do que prega o impugnante, pela
desnecessidade, à época, de prévia autorização judicial para que a autoridade
fazendária valha-se de contas de depósitos ou de investimento, na medida em
que, entre as hipóteses em que assim o pode ser, considerado indispensável no
curso de procedimento fiscal regularmente instaurado.
É também verdade, consoante art. 4o, §2o, do Decreto n. 3.724, de 2001, a RMF
deverá será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações relativas à referida movimentação bancária. Não se elege, vale
registrar, quaisquer das modalidades alinhadas por meio do art. 23 do Decreto n.
70.235, de 1972.
Assim, em face da não localização da autuada no endereço cadastral fornecido à
Administração Tributária, não restara alternativa à autoridade fiscal se não
promover a intimação editalícia, autorizada que se encontra pelo §1o ao referido
art. 23 do Decreto n. 70.235, de 1972. O procedimento fiscal, ao contrário do
alegado pelo impugnante, encontrava-se já instaurado, conforme MPF–F
n.08.1.90.00-2012-04704-9 (fls. 3/41).
Equivoca-se também o impugnante ao afirmar que o auto de infração e termo de
sujeição passiva teriam sido assinados ao arrepio de autorização do chefe do
órgão expedidor, em afronta ao art. 11, IV, do Decreto n. 70.235, de 1972.
Precitado dispositivo refere-se à notificação de lançamento, enquanto restou
lavrado contra a fiscalizada auto de infração, cujo conteúdo integra o art. 10 do
Decreto n. 70.235, de 1972. O respectivo inciso VI exige “a assinatura do autuante
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
19
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula”, o que restou
plenamente satisfeito (fl. 1.658). (Griffou-se)
Dessa forma, não devem prosperar as arguições de nulidades suscitadas no recurso
voluntário do sujeito passivo solidário.
Quanto ao mérito, o Recorrente, apesar de confirmar que possuía poderes para
movimentação financeira no Banco Itaú, afirma que agia apenas sob supervisão dos gestores da
POLIFER, inclusive nunca foi responsável pelo pagamento de tributos.
O simples fato de existirem procurações em nome de Nabil Mourad não implicaria
uma hipótese de sujeição passiva tributária, contudo, os autos demonstram que a fiscalização
obteve êxito em juntar outras provas documentais, como as transferências de valores que não
foram esclarecidos para empresas sob controle do Recorrente, bem como esclarecimentos
prestados por outros envolvidos através de depoimentos.
O fato é que a fiscalização conseguiu juntar aos autos inúmeros indícios que não
deixam margem de dúvidas da participação do Sr. Nabil Mourad nas infrações apuradas na
POLIFER, devendo ser mantida a sua sujeição passiva nos termos dos art. 124, I e 135, III, ambos
do CTN

QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
É preciso enfatizar que o mérito da qualificação e agravamento das multas nunca foi
questionado no presente processo.
Assim, em relação às essas acusações não impugnadas pelo contribuinte desde o
início e que também não foram objeto de recurso, as exigências ficam mantidas nos termos do art.
17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
No mesmo sentido, rege a Súmula CARF n. 162 de observância obrigatória por este
Conselho:
Súmula CARF no 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
O Recorrente até apresenta no recurso voluntário questionamentos sobre eventual
intimação prévia nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, contudo, como se observa no Auto de
Infração, esse não foi o motivo da autuação.

REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO (RETROATIVIDADE BENIGNA)
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
20
A alteração promovida pela Lei no 14.689, publicada em 20 de setembro de 2023,
estabelece que a multa qualificada de 150%, disposta no art. 44 da Lei 9.430/96, deverá ser
lançada no montante de 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, permanecendo no percentual de 150% apenas nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
A alteração legislativa o acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C ao § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996 que passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado);
II - (revogado)
III - (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
21
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO).
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a
que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em
processo do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO).
§ 1o-D. (VETADO);
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Primeiro ponto a ser observado é a alteração do termo “duplicado” para
“majorado” no texto do § 1o, dessa forma, restaram 02 (duas) possibilidades para “majoração”
previstas nos incisos VI (100%) e VII (150%).
O texto anterior determinava que a multa seria “dobrada” em relação à multa
normal de 75%, atingindo o patamar de 150%, o que é diferente de “majorada”, de modo que na
ausência de reincidência, a multa qualificada deve ser de 100%.
Ocorre que além da qualificação prevista no § 1o do art. 44, a fiscalização impôs o
agravamento previsto no § 2o, inciso I, do art. 44, que não foi alterado pela nova lei:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007
A multa aplicada à época foi de 225%, resultante do agravamento da multa de 150%
somada a sua metade 75%
A alteração acima, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art.
106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração.
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.461 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722492/2013-25
22
Dessa forma, não tendo sido identificada a prática reiterada, concluo que a multa
de ofício deve ser reduzida para alíquota de 150% ao invés de 225%.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício para NEGAR-LHE
PROVIMENTO e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo a sujeição passiva de
Nabil Mourad, e de ofício reconhecer a retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a
patamar de 150%.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 2247
DF CARF MF
Original